Tribunal: TJBA
Processo: 8034961-10.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034961-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SORMANE DE LIMA SOUZA Advogado(s): HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. ILEGALIDADE. MANIFESTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A redução de vencimentos de servidores públicos afastados em decorrência de prisão temporária malfere os princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8034961-10.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SORMANE DE LIMA SOUZA e como impetrados o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator